Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-10.2017.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8000674-10.2017.8.05.0104

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSÉ VALDO XAVIER DOS SANTOS

Advogado: DIEGO BRANDÃO DE MELO (OAB:BA33202-A)

APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogad
a
: MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA (OAB:SP360644-A)

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA E PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO PELA FATURA INDEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a cobrança excessiva de fatura de energia elétrica e condenou a Concessionária ao pagamento de indenização por dano moral. O Apelante pretende a majoração do valor fixado, sob o argumento de que a conduta da Concessionária teria extrapolado os meros dissabores do cotidiano, diante da suspensão indevida do serviço, mesmo após decisão judicial. Postula, ainda, compensação por suposto pagamento indevido da fatura de agosto de 2017. A Apelada, em contrarrazões, alegou ausência de dialeticidade recursal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(i) definir se estão presentes elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a majoração do valor indenizatório arbitrado a título de dano moral; e (ii) verificar a possibilidade de conhecimento do pedido de compensação por suposto pagamento indevido de fatura não deduzido na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhida, pois o Apelante impugnou, de forma específica, o valor da indenização fixada, demonstrando motivadamente a sua inconformidade.

A cobrança excessiva da fatura de agosto de 2017 foi reconhecida na sentença, com determinação de refaturamento, com base na média dos doze meses anteriores, mas não restou comprovado que houve suspensão indevida do serviço em decorrência dessa fatura, pois a interrupção alegada decorreu de inadimplemento de outras faturas posteriores e alheias à lide.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou outro ato lesivo relevante, não configura dano moral
in re ipsa
, não sendo suficiente, por si só, para justificar majoração do
quantum
indenizatório.

Embora
sedimentado o ilícito da cobrança, é certo que referido fato não trouxe maiores consequências para o autor, que não experimentou corte de energia, restrição do seu nome junto aos cadastros de inadimplência ou qualquer outro dano à sua imagem por força dos eventos narrados nestes autos, parecendo adequado o arbitramento dos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para compensar o contratempo do consumidor na tentativa administrativa de solucionar o problema e também com margem ao aspecto punitivo relacionada à má condução do caso parte da empresa concessionária.

A pretensão de compensação por pagamento da fatura de agosto de 2017 constitui inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC, por não ter sido formulada na petição inicial, impedindo sua apreciação em grau recursal, sob pena de julgamento
extra-petita
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4 – Quarta Turma, j. 15.03.2021, DJe 07.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
8000674-10.2017.8.05.0104
, oriundos da Comarca de Inhambupe, em que figuram como Apelante
JOSÉ VALDO XAVIER DOS SANTOS

e
Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
.